Tribunal: TJMT
Processo: 0007422-11.2012.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007422-11.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LAUDECI DIONISIO RIBEIRO - CPF: 025.729.898-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela exequente nos autos da ação de cobrança movida contra Laudeci Dionisio Ribeiro, extinguindo o feito, sem resolução de mérito e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso busca reformar a sentença para impor à parte autora o pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 90 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se, em execução extinta sem resolução de mérito por desistência do exequente em razão da inexistência de bens penhoráveis do devedor, é devida a condenação em honorários advocatícios à parte adversa.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 775 do CPC, não enseja a condenação do exequente em honorários, por não haver causalidade que lhe possa ser imputada.

A extinção do processo, nesse contexto, decorre de causa superveniente imputável ao devedor, qual seja, a inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna a continuidade da execução inócua e injusta a imposição de ônus processual ao credor.

Aplicar de forma literal o art. 90 do CPC, sem observância ao princípio da causalidade, resultaria em desvirtuamento da norma e injustiça à parte que ajuizou a execução com base em título legítimo e diante de inadimplemento do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor que desiste da execução por ausência de bens penhoráveis não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de causalidade.

A aplicação do art. 90 do CPC exige interpretação conforme o princípio da causalidade, não sendo devida condenação ao exequente quando a desistência decorre de fato imputável ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII; 90; 775.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.741, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.06.2019; TJMT, RAC no 0030335-23.2005.8.11.0041, Rel. Des.a Antônia Siqueira, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos da ação de cobrança movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste - Sicredi Sudoeste contra Laudeci Dionisio Ribeiro, homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a Defensoria Pública recorre pugnando pela condenação da autora em honorários, ao passo que o feito foi extinto em face do seu pedido de desistência, atraindo a incidência do art. 90, do CPC, de forma que
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Contrarrazões apresentadas no id.
268105807
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste - Sicredi Sudoeste MT/PA ajuizou ação de cobrança em desfavor de Laudeci Dionisio Ribeiro, objetivando o recebimento da quantia de R$16.835,28 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), lastreada nas cédulas de crédito bancário acostadas na inicial.

Posteriormente, já em fase de cumprimento de sentença, a parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação (id. 164072281), ante a ausência de bens passíveis de penhora.

Assim, fora proferida sentença no id. 176366943, homologando o pedido de desistência e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC; todavia, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios.

Irresignada, recorre a Defensoria Pública pugnando pela condenação da Cooperativa ao pagamento de honorários, nos termos do art. 90 do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme dito, busca a Defensoria Pública a condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Contudo, seguindo a linha de entendimento do c. Superior de Justiça,
no julgamento do
Resp no 1.675.741
, o credor que desiste da ação, por falta de bens penhoráveis, não deve pagar honorários de sucumbência ao devedor.

Nas palavras do Min. Relator Luis Felipe Salomão, "
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
".

Isto porque a desistência é motivada por situação que não pode ser imputada ao credor. Ao contrário, a desistência decorre de causa imputável ao devedor, qual seja, a falta de bens penhoráveis.

Nesse sentido, trago a baila o referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido
”. (REsp 1.675.741, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.06.19).

Colaciono, ainda, recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
POR
AUSÊNCIA
DE
BENS
– CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela
ausência
de
bens

penhoráveis
dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo.
Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados
”. (Rac n. 0030335-23.2005.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira, j. 13.07.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do apelo interposto e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025